Tribunal: TJES
Processo: 0000167-40.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-40.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Município em face de sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público, condenando o ente público a fornecer cuidador escolar especializado para criança diagnosticada com Autismo Severo e Retardo Mental, serviço este que havia sido interrompido por entraves burocráticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de medida liminar acarreta perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se a cláusula da reserva do possível e impedimentos administrativos justificam a descontinuidade do serviço; (iii) determinar se a intervenção judicial viola o princípio da separação dos poderes; (iv) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento fático da obrigação por força de decisão liminar precária não esvazia o objeto da ação, sendo imprescindível a sentença de mérito para a formação da coisa julgada e garantia da estabilidade jurídica.

O direito à educação inclusiva e ao atendimento especializado constitui garantia fundamental prevista na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (status constitucional), além de assegurado especificamente pela Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/2012).

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para exonerar o Estado do cumprimento de obrigações constitucionais que garantem o mínimo existencial, o qual, no caso de crianças com deficiência, abrange o acesso digno à educação.

Falhas de gestão administrativa, como a ausência de planejamento para concursos públicos ou impedimentos judiciais decorrentes de precarização de vínculos, não justificam a desassistência a hipossuficientes.

A atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública a executar políticas públicas constitucionalmente definidas não configura violação à separação dos poderes, mas exercício do sistema de freios e contrapesos diante de omissão inconstitucional.

A multa diária (astreintes) possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento, revelando-se proporcional o montante arbitrado diante da relevância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ação de obrigação de faze
r ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando compelir o Município de Fundão a fornecer profissional de apoio escolar especializado (cuidador) para a criança E.G.C., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (Autismo Severo - CID F84.0) e Retardo Mental, conforme documentação médica acostada aos autos.

A demanda fundou-se na interrupção do serviço no início do ano letivo de 2020 e na negativa administrativa justificada por entraves burocráticos e judiciais para contratação de pessoal.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o direito à educação inclusiva e ao atendimento especializado para pessoas com deficiência é garantia constitucional e legal (CF/88, ECA e Lei 12.764/12), rejeitando as teses de perda do objeto e reserva do possível, uma vez que a administração pública não pode se eximir de deveres prioritários alegando dificuldades de gestão.

Cinge-se, pois, a controvérsia a aferir: (i) se houve perda superveniente do objeto pelo cumprimento da medida liminar; (ii) se a alegação de reserva do possível e impedimentos jurídicos para contratação (decisão judicial em outro processo obstando contratações temporárias) justificam a descontinuidade do serviço público essencial; (iii) se houve violação à separação dos poderes; e (iv) a razoabilidade da multa diária fixada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O ente apelante sustenta que, por já ter regularizado o fornecimento do serviço no curso da lide, faleceria interesse de agir ao
Parquet
.

A tese, contudo, não resiste a uma análise processual mais detida.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a satisfação fática da pretensão, quando realizada
exclusivamente
em obediência a uma decisão precária (tutela de urgência), não esvazia o objeto da ação. Ao revés, faz-se imprescindível a prolação de sentença de mérito, apta a produzir coisa julgada material, conferindo estabilidade e segurança jurídica à relação, impedindo que, cessada a coerção liminar, a Administração Pública interrompa novamente o serviço.

A necessidade da infante, portadora de condição crônica e permanente (autismo severo), projeta-se no tempo, de modo que a tutela jurisdicional deve ser definitiva.

Rejeito, pois, a preliminar em apreço.

DO MÉRITO

Passando ao exame do mérito, registro inicialmente que a necessidade da infante restou inequivocamente demonstrada a partir do Laudo Médico acostado à inicial (Fl. 23 do processo físico/id 12756064), que atesta que a menor é portadora de Autismo Infantil (CID F84.0), sendo "incapaz de exercer suas atividades civis", necessitando de "cuidados permanentes" e de "professor auxiliar na escola".

A própria Secretaria Municipal de Educação reconheceu a imprescindibilidade do apoio especializado, justificando a ausência do serviço no ano de 2020 apenas pela exoneração da servidora anterior e pela impossibilidade momentânea de nova contratação devido a óbices em outra Ação Civil Pública.

Nesse cenário, não prospera a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes ou a invocação da cláusula da reserva do possível.

A pretensão autoral encontra alicerce não apenas na legislação infraconstitucional, mas no vértice do ordenamento jurídico, sendo certo que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 208, III, impõe ao Estado o dever de garantir o "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino".

Mais do que isso, impende destacar que a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova Iorque)
, internalizada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, possui
status de Emenda Constitucional
(art. 5º, § 3º, da CF/88).

O referido diploma internacional consagra o dever do Estado de assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, provendo as "adaptações razoáveis" para atender às necessidades individuais.

No plano infraconstitucional, a
Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana)
, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é de clareza solar ao dispor, em seu art. 3º, parágrafo único:

"Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado."

O Município, por sua feita, invoca a cláusula da "Reserva do Possível" e supostos impedimentos jurídicos (falta de concurso e decisão judicial em outra ACP) para justificar a desassistência.

A tese defensiva colide frontalmente com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Na célebre
ADPF 45
, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Corte Suprema assentou que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com o propósito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando em jogo o
mínimo existencial
.

No caso de crianças e adolescentes com deficiência, o "mínimo existencial" compreende o acesso pleno e digno à educação, e a ausência de cuidador, para uma criança que não responde a comandos verbais e possui severo comprometimento cognitivo, equivale à própria negação do acesso à escola. Não se trata de
conforto
, mas de
acessibilidade
e
dignidade
.

Ademais, o argumento de "impossibilidade jurídica" decorrente da falta de servidores concursados ou da vedação de contratações temporárias (DTs) em outra ação judicial revela, em verdade, a própria torpeza da Administração, sendo certo que a falta de planejamento para realização de concursos públicos e a precarização dos vínculos de trabalho são falhas de gestão que não podem ser opostas ao administrado hipossuficiente.

O impedimento de contratar temporariamente (fruto de decisão judicial que visava justamente compelir o Município a realizar concurso) não é um salvo-conduto para deixar crianças desassistidas. Competia ao Gestor Público buscar soluções legais — seja o remanejamento de pessoal, a celebração de convênios, ou a deflagração emergencial do certame.

Igualmente não prospera a alegação de ofensa à Separação dos Poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de políticas públicas constitucionalmente definidas, não invade a esfera de discricionariedade do Administrador (mérito administrativo).

A discricionariedade administrativa (juízo de conveniência e oportunidade) existe na escolha de
como
prestar o serviço (ex: construir a escola no bairro A ou B). Todavia, quando a Constituição e a Lei determinam
o que
deve ser feito (garantir cuidador para aluno autista), a atuação do Administrador torna-se
vinculada
.

Diante da omissão inconstitucional do Executivo, a intervenção do Judiciário atua como mecanismo de "freios e contrapesos" (
checks and balances
), garantindo a eficácia dos direitos sociais, sob pena de tornar a Constituição uma mera carta de intenções.

Por derradeiro, quanto à multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), entendo que o valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva, e não indenizatória, sendo seu objetivo vencer eventual resistência (inércia) do devedor, de modo que fixá-la em valor irrisório seria um convite ao descumprimento.

Considerando que o bem jurídico tutelado é a integridade e a educação de uma criança com deficiência, o valor revela-se adequado, mormente porque submetido ao teto de 30 dias fixado na decisão liminar confirmada em sentença.

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)